Tribunal: TJMT
Processo: 0007743-90.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007743-90.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN SILVA MATEUS - CPF: 055.491.811-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN SILVA MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
RECURSO PROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do
in dubio pro reo.

2. Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007743-90.2017.8.11.0064

APELANTE: ALAN SILVA MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da

Comarca de Rondonópolis
, que condenou o apelante
Alan Silva Mateus
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei de 11.343/06.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 55181450 – pág. 06):

“(...) na data de 09/06/2017, por volta das 21h00, na rua José Rodrigues dos Santos, s/n, bairro Jardim Brasília, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado Alan Solva Mateus foi flagrado por policiais militares guardando, trazendo consigo 08 (oito) porções de pasta base de cocaína (5,4g) e um cigarro de maconha, consoante laudo preliminar de fls. 19/21, além de apreender o valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) em dinheiro trocado, vide termo de apreensão à fls. 09.”
– sic.

Inconformada, a defesa sustenta a desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que não há provas suficientes para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.

Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base imposta, alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o menos gravoso e a aplicação da benesse do tráfico privilegiado (id. 55181451 – pág. 65).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
parcial provimento
do apelo (id. 55181451 – pág. 140).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
provimento
do apelo (id. 55571463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN SILVA MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da

Comarca de Rondonópolis
, que condenou o apelante
Alan Silva Mateus
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico privilegiado
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei de 11.343/06.

A defesa requer a
desclassificação do delito
para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Analisando detidamente os autos, tenho que o pleito defensivo merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei no 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso dos autos, o apelante
Alan Silva Mateus
foi encontrado com 05 (cinco) invólucros de cocaína (2,6g), um “
pedaço
” de cigarro de maconha (0,7g) e 03 (três) invólucros de pasta base (2,8g), totalizando 6,1g (seis gramas e uma centigrama) de entorpecentes.

Ao ser questionado, o apelante respondeu à Autoridade Policial que era usuário e que havia adquirido os entorpecentes para uso próprio, disse, ainda, que tinha recebido salário por 07 (sete) dias de trabalho e que comprou todo o entorpecente de uma única pessoa, conhecida na região como
“Véinho”,
pela quantia de R$100,00 (cem reais).

Em juízo, o apelante manteve inalterada a versão apresentada na fase inquisitiva, acrescendo, apenas, que laborava como ajudante de serralheiro e que recebia R$40,00 (quarenta reais) por dia de trabalho. Disse, ao final, que havia acabado de receber a quantia de R$300 (trezentos reais) e que utilizou esse valor para obter os entorpecentes apreendidos.

Na fase policial, o Policial Militar,
João Henrique Oliveira de Souza
, informou que o apelante foi avistado em atitude suspeita e que, durante a abordagem policial, encontraram os entorpecentes apreendidos e a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais).

Em juízo, declarou não se recordar dos eventos descritos na denúncia, restringindo-se apenas em ratificar as afirmações constantes no inquérito policial.

Analisando cuidadosamente os elementos dos autos, percebo que o conjunto fático-probatório construído não é suficiente para subsidiar o édito condenatório prolatado, sobretudo porque não há qualquer evidência de eventual traficância.

Mas pelo contrário, todos os elementos dos autos convergem para conclusão de que o apelante é usuário de entorpecentes contumaz e que adquiriu a droga apreendida para uso próprio.

Além do mais, do termo da audiência de instrução realizada no dia 10.10.2017, é possível inferir que esta foi a mesma conclusão alcançada pelo magistrado singular, que somente não desclassificou o delito naquela ocasião por entender como necessária a oitiva do
PM Welinton Alves da Silva
.

Vejamos (id. 55181450 – pág. 131):

“(...) além do que não vislumbro também mais a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, uma vez que se for para decidir neste ato, a desclassificação é medida de rigor, entretanto, por cautela, é que passo a ouvir o SGT Welinton, a fim de esclarecer, digo, corroborar ou não a versão da outra testemunha (...)” –
sic.

Nada obstante as diversas tentativas do juízo em realizar a oitiva, o
PM Welinton Alves da Silva
nunca foi ouvido (id. 55181451 – pág. 54).

Assim, as diretrizes lastreadas nas condições em que se desenvolveu a abordagem policial, assim como a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, nos conduzem à desclassificação da conduta imputada ao apelante, porquanto há fundáveis dúvidas acerca da traficância, o que impõe a conclusão de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, bem como a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
,
acolho
o pleito de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

Ante o acolhimento do pleito de desclassificação, desnecessária a apreciação das demais matérias trazidas à indagação.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, para
desclassificar
o delito imputado ao apelante
Alan Silva Mateus
para o de uso de substância entorpecente (art. 28 da Lei no 11.343/06). Por consequência,
remetam-se
os autos ao
Juizado Especial Criminal
da comarca de Rondonópolis, eis que competente para apreciar a conduta do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020